Tribunal: TJMT
Processo: 1007894-52.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007894-52.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[OXIRLEY FERREIRA DE SOUZA - CPF: 779.233.081-87 (RECORRENTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INSUBSISTÊNCIA.
MERA COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DOS DADOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

1.

A impugnação ao pleito de gratuidade da justiça não apresenta elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada.

2.

A mera cobrança indevida não induz, por si só, em configuração dos danos morais.

3.

Ausência de elementos, no caso concreto, a ultrapassar as raias da esfera patrimonial.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:

Assim sendo, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos formulados na inicial e do pedido contraposto para extinguir o feito com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e:

I – Declarar a inexistência dos débitos referentes ao mês de dezembro de 2021 e à multa rescisória, nos valores de R$ 149,84 (cento e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos) e R$ 200,00 (duzentos reais), respectivamente;

II – Reconhecer a exigibilidade da fatura referente ao mês de janeiro de 2022, condenando a parte autora ao pagamento do valor de R$ 120,80 (cento e vinte reais e oitenta centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data de vencimento da dívida e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a data de ajuizamento da ação.

III – Indeferir o pleito de indenização a título de danos morais;

A parte recorrente, nas razões recursais, postula a indenização por dano moral por ter sido cobrada indevidamente.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1007894-52.2022.8.11.0003

Polo Ativo

OXIRLEY FERREIRA DE SOUZA

Polo Passivo

OI S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO - PRELIMINAR

(i) Impugnação ao pedido de justiça gratuita

A parte impugna o pedido de gratuidade da justiça, todavia, não traz elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante.

Desse modo, tendo em vista a declaração firmada por pessoa natural, os documentos acostados e a ausência de prova em contrário, o recurso está sob o pálio da justiça gratuita, com fundamento no artigo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e artigo 98 do Código de Processo Civil.

Rejeito a preliminar.

VOTO - MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“[...] A presente Ação tem como objeto a declaração de inexigibilidade de débito supostamente indevido, bem como a reparação a título de danos morais oriunda da má prestação do serviço.

Ao analisar o feito, verifica-se que o pleito autoral comporta acolhimento, mesmo que em parte.

O autor demonstrou o pagamento das faturas referentes aos meses de novembro e dezembro de 2021, por meio do débito automático em conta bancária (Ids. 81047338 e 81047340).

Por outro lado, a requerida alega que as cobranças realizadas se referem aos meses de dezembro de 2021 e janeiro de 2022, bem como a multa por quebra de fidelização.

No que concerne à fatura do mês de dezembro, é evidente que fora quitada, portanto, é indevida. Por outro lado, não fora demonstrado o pagamento referente à fatura proporcional do mês de janeiro de 2022.

Conforme consta da fatura anexada pela requerida, o mês de janeiro foi calculado tendo com base o lapso entre o dia 23/12/2021 e 17/01/2022 (Id. 91976301).

Outrossim, se mostra dificultosa a análise da proporcionalidade de tal faturamento visto que nem mesmo o autor revela a data em que rescindiu o contrato. Não há no relato da exordial, dias exatos para qualquer cálculo. A exemplo:

Após alguns meses, o Requerente entrou em contato com a empresa Requerida e informou que iria se mudar para o Residencial Bela Vista e preocupado perguntou se haveria cobertura e foi lhe dito que sim.

Após 10 (dez) dias, aproximadamente, o Autor entrou em contato novamente com a empresa Requerida e mais uma vez informou que iria mudar para o Residencial Bela Vista, no início do mês, e solicitou que fizessem a transferência da internet para a sua atual residência.

[...] Aqui cabe fazer um adendo, Excelência, a fatura do Autor era débito automático, conforme dito acima, portanto, sua fatura venceu, fora pago e o Autor usou a internet por cerca de uma semana. Assim, o valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais) é referente a esses dias.

O relato persiste na impugnação. Não é revelado qual seria a data em que houve a rescisão, tampouco quando ocorreu o corte de internet.

Portanto, não há na narrativa autoral indícios para o reconhecimento da inexistência do débito cobrado na segunda fatura.

No que tange à multa por quebra de fidelização, nota-se que é indevida. Isso porque a rescisão se deu em virtude da não cobertura por parte da requerida, a despeito do que fora informado ao autor.

[...]

No que tange à indenização por danos morais, vê-se não merece acolhimento.

Embora tenha efetuado a cobrança de valores indevidos, a requerida não negativou o nome do autor. Portanto, tem-se como mero aborrecimento a situação vivenciada por ele.

[...]”

Como relatado, o presente recurso visa a condenação da empresa em reparação por danos morais.

A pretensão não vinga.

Tal qual pontuado pelo juízo
a quo
, em análise do conteúdo fático-probatório, a situação não ultrapassa as raias do tolerável. Isso porque, a rigor, a mera cobrança indevida não rende, por si só, o dever de reparação no campo extrapatrimonial.

Não se trata de dano moral perfectibilizado na modalidade
in re ipsa
, dependendo da conjuntura do contexto fático-probatório, ou seja, hão de ser calibrados pela dimensão e colisão com os bens jurídicos tutelados, a fim de externar os objetivos desse instituto (lesão aos direitos personalíssimos).

A respeito, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. INTERESSE DE AGIR JÁ RECONHECIDO NA ORIGEM. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, inexistindo ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera, por si só, danos morais indenizáveis. (...). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1251544/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 21/06/2019)

Igual modo, no julgamento do REsp 1.550.509-RJ, informativo 0579, a Corte de precedentes consignou que o simples envio de cobrança indevida, sem a inclusão em cadastros restritivos e/ou protesto, não envereda, de maneira presumida, nos direitos extrapatrimoniais (honra, imagem, privacidade), devendo ser demonstrada a concretização de outros fatores, citando como a publicidade negativa do consumidor, abuso, descrédito, ameaças descabidas, coação, constrangimento, ou interferência malsã na sua vida social (Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 3/3/2016, DJe 14/3/2016).

Na mesma intelecção, a Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS – JUNTADA DE PRINTS DEMONSTRANDO O RECEBIMENTO DE LIGAÇÕES E SMS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA DETERMINAR TÃO SOMENTE A BAIXA DO NÚMERO DA PROMOVENTE DO CADASTRO DE COBRANÇAS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE DANO MORAL – AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – MERAS COBRANÇAS – MERO ABORRECIMENTO DA VIDA CIVIL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral. As meras cobranças não se mostram suficientes para caracterizar hipótese de dano moral, sobretudo diante da ausência de comprovação de reclamação administrativa. Ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TR-MT, N.U 1047391-50.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 17/06/2021, Publicado no DJE 20/06/2021)

E ainda: N.U 0073425-50.2018.811.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2021; N.U 1029087-03.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 09/11/2020, Publicado no DJE 10/11/2020; N.U 8010030-47.2017.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 25/04/2019.

Nesse aspecto, a
parte não foi submetida a constrangimento, não sofreu humilhação, pois, (i) não sofreu cobrança vexatória, (ii)
não teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito
. Por isso, não teve sua honra maculada, ou seja, não teve violado nenhum de seus atributos da personalidade.

Assim, feitas essas considerações, a conclusão dada pelo juízo originário está em harmonia com as provas colacionadas, e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, vez que o cancelamento das cobranças/devolução de valores é suficiente para restabelecer o
status quo ante
.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença incólume, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023